Tribunal: STF
Processo: ARE 1238458
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso em virtude da incidência dos Temas 442 e 339 da sistemática da repercussão geral, bem como da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 3).
    Nas razões recusais, busca demonstrar que a matéria debatida no agravo em recurso extraordinário limita-se à análise de ofensa direta ao art. 60 do ADCT, especificamente no tocante ao destaque de valores referentes à complementação do FUNDEF, oriundos de precatórios judiciais, para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais a escritórios privados. 
    É o relatório.
    A irresignação merece prosperar. De fato, da análise pormenorizada dos recursos interpostos pela União, depreende-se que a matéria controvertida cinge-se à existência ou não de vinculação entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, no tocante ao honorários advocatícios contratuais.
    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida e passo, desde já, à análise do recurso.
    Trata-se de recurso de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133-134):
    “Processual civil. Agravo de instrumento contra decisum que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública 0803885-78.2014.4.05.8000, determinou i) a expedição do Precatório Requisitório sobre os valores incontroversos constantes do parecer técnico do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias da Procuradoria da União em Alagoas - NECAP nº 5.225/2014, no valor de R$ 40.704.344,37 (quarenta milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), e ii) a expedição do precatório integralmente em nome do Município, porém, a realização imediata de bloqueio de 20% (vinte por cento) da quantia depositada, que ficará à disposição do juízo até a comprovação da existência de resolução da questão, judicial ou extrajudicialmente.
    1. Aduz a União, preliminarmente, violação ao devido processo legal, uma vez que o decisum agravado concedeu a expedição do valor incontroverso, antes de a União ter sido intimada para se pronunciar sobre o referido pedido, e, no mérito, que houve violação ao art. 60, do ADCT, e à Lei 11.494/2007, ao determinar o destaque da verba honorária contratual do precatório a ser expedido sobre verbas do Fundef.
    2. Inicialmente, tem-se a rejeitar a preliminar de ofensa ao devido processo legal, arguida pela União, haja vista que, após o pedido de expedição do precatório, relativo à parte incontroversa (Id. 4058000.783949), a MM. Juíza a quo determinou que fosse dado vista à União Federal para que apresentasse os cálculos atualizados dos valores que entende serem devidos (Id. 4058000.897694), cuja resposta da União (Id. 4058000.931801) afirmou inexistir valor incontroverso a ser reconhecido na presente execução já que a controvérsia gira em torno, além da aplicação do índice de correção monetária ao débito e da impossibilidade de retenção de honorários contratuais das verbas do Fundef, sobre a validade da própria execução.
    3. No mérito, o cerne da questão debatida no presente agravo é sobre a possibilidade, ou não, de destaque dos honorários advocatícios contratuais do precatório, em epígrafe, relativos às verbas do Fundef que não foram pagas nas épocas próprias.
    3. O posicionamento deste Relator é no sentido de que não pode haver o destaque dos honorários advocatícios contratuais, posto que o § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte , deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, que, in casu, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito. Neste aspecto, agrega-se a companhia do des. Francisco Cavalcanti, conforme se observa no julgamento do AG 126993, DJE de 19 de outubro de 2012.
    4. Entretanto, o posicionamento da Turma já se firmou no sentido de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, razão pela qual acompanho o posicionamento consolidado da Turma.
    5. Precedentes: AG 142381, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE de 03 de agosto de 2015; AG 141497, desta relatoria, DJE de 02 de julho de 2015.
    6. No tocante ao agravo interno, observa-se que deve ser conhecido, em parte, haja vista que o pedido do agravo de instrumento é apenas para impedir a retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre a verba do Fundef, enquanto o pedido do agravo interno pede a reconsideração da decisão, ou, do contrário, o reconhecimento da impossibilidade de expedição do precatório tido por incontroverso.
    7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno parcialmente conhecido, e prejudicado na parte conhecida.”
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais sustenta, inicialmente a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração em virtude do não enfrentamento das omissões apontadas. 
    No mérito, discorre acerca da ausência de valor incontroverso e afirma que “o precatório eventualmente expedido na presente execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município, referentes ao desenvolvimento da educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9.424/96 e 11.494/07).” (eDOC 1, p. 220) 
    É o relatório. Decido.
    De saída, no tocante à alegada nulidade do acórdão a quo, verifico que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    De outra banda, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, mantendo a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais.
    Ônus e custas processuais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente